Tribunal: STF
Processo: ARE 1532668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IAÇU. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ENTRE O SALÁRIO-BASE E A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PARCELA DEVIDA. CÁLCULO EFETUADO COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO. DESCABIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 006/97. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR CALCULADO A PARTIR DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    - Cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de valores a receber pelos servidores apelados, a título de 13º salário referente aos anos de 2008 e 2009, supostamente recebidos a menor em razão da consideração, na base de cálculo, do vencimento base, ao invés da remuneração. 



    - Os servidores municipais fazem jus, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral. 



    - A questão da base de cálculo do pagamento do 13º salário dos servidores municipais já foi submetida ao Tribunal Pleno do TJBA que reconheceu a inconstitucionalidade de norma municipal que estabelece a incidência do cálculo da gratificação natalina somente sobre o vencimento do servidor, nele não incluindo as vantagens. 



    - Sentença alterada, de ofício, tão somente para se corrigir os consectários legais. 



    - Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 18, 30, I e 37, caput, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente